Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. CERTIDÃO DE MILITÂNCIA. FALTA DE CADASTRO DO ADVOGADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO VIA PORTAL DO PJ-E. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O direito subjetivo à obtenção de certidões em repartições públicas, conforme o Min. Celso de Melo, “traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (...), a defesa (...) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472489 AgR). E, na hipótese de injusta recusa estatal, o direito fundamental pode ser garantido por mandado de segurança.

2. Impossibilitada a obtenção da certidão de militância por meio do portal do PJ-e, conforme determina a Portaria Conjunta/TJDFT no 109/2018, porque o advogado constituído e atuante nos autos não foi cadastrado, impõe-se a concessão da segurança para determinar a expedição do documento nos moldes antigos.

3. Segurança concedida.